Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720416-64.2023.8.07.0003 DESPACHO Ante a renúncia manifestada no id 75375312, intimem-se, pessoalmente, via AR, os apelados AAMV Comércio de Veículos Novos e Seminovos LTDA e Alessandro de Araujo Costa, no endereço em que foram citados (ids 167597449 e 182753551), para regularizarem sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator